Tribunal: TJDFT
Processo: 0728590-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INAPLICABILIDADE.

1. Muito embora necessário observar o valor dos princípios da eficiência, da cooperação e da celeridade processual, inexiste previsão legal para que a parte autora seja compelida a comprovar a localização do veículo para fins de desentranhamento do mandado para busca e apreensão do bem.

2. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.